Tribunal: TJES
Processo: 5000051-46.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-46.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WALDIR NOBREGA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000051-46.2025.8.08.0067

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: WALDIR NOBREGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DEPOSITADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17324941. Contrarrazões (Id. 17324945), estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17324941), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Em relação a preliminar de deserção arguida pelo recorrido, apesar de na certidão Id. 17324943 constar que não houve recolhimento do preparo, o recorrente juntou guia e comprovante de pagamento (Id. 17324942), bem como em consulta ao site de custas/guias do TJES (
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/relatorios
ConsultaCustasporProcesso.cfm
- consulta em 03/12/2025) consta que a guia foi quitada em 18/11/2025, mesma data da interposição do recurso.
Logo, rejeito a preliminar.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17324938), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos (Art. 487, I, CPC) para: I) DECLARAR a inexistência do contrato nº 010001340544 e dos débitos dele decorrentes. II) DETERMINAR que a requerida se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato indicado nos benefícios previdenciários da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos. III) CONDENAR a requerida, a restituir em dobro, o valor de R$ 6.446,40 (seis mil, quatrocentos e quarenta e seis e quarenta centavos).a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente nos benefícios previdenciários da parte requerente, sem prejuízo de eventuais valores descontados no transcurso da demanda. Fica facultada a compensação, caso seja do interesse das partes, entre os valores devidos pela parte requerida a título de danos materiais e morais e o valor indevidamente depositado em favor da parte requerente. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic. IV) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais sob argumento de que observou em seu benefício previdenciário descontos de empréstimo, sendo que não reconhece a contratação. Requereu a abstenção dos descontos, juntada do contrato, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro perfazendo o montante de R$ 6.446,40 e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que a parte autora recebeu os valores em sua conta e somente após vários anos ajuizou a presente ação, portanto, justa e legal a contratação. Subsidiariamente, requereu a restituição simples, pois não houve má-fé, redução do dano moral e compensação.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3º do CDC, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que não houve juntada de contrato, somente de comprovante TED, ora,
para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora. Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças.

Ainda, o fato de os valores terem sido creditados na conta da autora, não se revela suficiente para afastar a aparência de fraude da contratação, na medida em que há inúmeros casos de fraudes perpetradas com o crédito na conta dos consumidores de valores relativos a empréstimos que nunca contrataram, especialmente de idosos como a parte autora.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, já que sequer houve juntada do contrato. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte ré ao pagamento em dobro de indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.446,40 e de eventuais descontos que ocorreram após o ajuizamento da ação, além de suspender os descontos indevidos.

Dito isto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre negócio que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Em relação ao pedido de compensação feito pela ré
, apesar da abusividade da contratação, logrou êxito a requerida em comprovar que foi creditado na conta da parte autora o valor constante no Id. 17324529. Inclusive a própria parte autora reconheceu o recebimento dos valores em contrarrazões. Assim, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, estando comprovado o recebimento, a compensação é obrigatória e legal, e não facultativa, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
Portanto, voto por autorizar a compensação deste valor com o valor da condenação já estabelecido.

Finalmente, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses. Desse modo, entendo incabível a aplicação de qualquer multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para autorizar a compensação do crédito constante no Id. 17324529 do valor da condenação já estabelecido. Ficam mantidos os demais termos da r. Sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)